Tribunal: TJDFT
Processo: 0707646-79.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707646-79.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARCO ANTONIO CABRAL VELHO EMBARGADO: BANCO SAFRA S A D E S P A C H O Intime-se o Embargado para, se desejar, apresentar contrarrazões aos embargos declaratórios de ID 53582629, no prazo legal. Decorrido o prazo, com ou sem resposta, voltem-me conclusos os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de dezembro de 2023 14:09:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador